Tribunal: TJDFT
Processo: 0716884-19.2022.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. RAZÕES RECURSAIS. DIALETICIDADE. AFRONTA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CONDOMÍNIO. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. CONVOCAÇÃO. OBRAS NECESSÁRIAS. QUÓRUM.
1. O recurso deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida com base no princípio da dialeticidade recursal sob pena de não ser conhecido.
2. A inovação em sede recursal é vedada pelo ordenamento jurídico como forma de se impedir a supressão de instância.
3. Não é possível confundir decisão sucinta com ausência de fundamentação. Não há que se falar em omissão, negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação quando o julgador já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
4. A convocação dos condôminos para a assembleia geral extraordinária realizada por e-mail é válida quando não há meio específico previsto para a sua realização e a finalidade do ato tiver sido cumprida.
5. As obras voluptuárias dependem de voto de dois terços (2/3) dos condôminos para serem aprovadas. As obras necessárias não possuem o quórum qualificado para serem autorizadas.
6. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida.